Tribunal: STF
Processo: AI 87976
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
1. CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL. HAVENDO CONEXAO, PODE O JUIZ ORDENAR A
REUNIÃO DE PROCESSOS QUE CORREM EM SEPARADO. TRATANDO-SE DE
COMPETÊNCIA RELATIVA, DEIXA A LEI AO JUIZ DISCRIÇÃO DE APRECIAÇÃO.
2. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL EM AUDIENCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 330, I DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
3. SIMULAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO PODE SER DEDUZIDA EM LITIGIO DE UM
CONTENDOR CONTRA O OUTRO (CÓDIGO CIVIL, ART. 104).
4. O DANO CAUSADO AO FISCO SÓ POR ESTE PODE SER ALEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.